Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712018-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELISANDER NUNES LEONCIO DA SILVA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 46165786). O agravante noticia que está em situação de vulnerabilidade financeira e não tem condições de pagar custas, preparo e eventuais honorários de advogado sem comprometer seu sustento e de sua família. Afirma que recebe R$ 3.875,16 (três mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) líquidos, mas que possui inúmeros empréstimos que ainda são descontados de sua conta bancária automaticamente. Acrescenta que somente lhe resta R$ 1.442,95 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para passar o mês. Diz que realiza antecipações salariais para conseguir finalizar o mês corrente. Informa que possui três (3) filhos para os quais paga pensão alimentícia. Narra que a agravada propôs ação monitória contra ele para a cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços. Relata que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão, na fase de cumprimento de sentença, que determinou a penhora de dez por cento (10%) de seu salário até a liquidação total do débito executado no montante de R$ 22.507,11 (vinte e dois mil quinhentos e sete reais e onze centavos). Alega que foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento interposto, oportunidade em que juntou precedente do Superior Tribunal de Justiça e explicou que a impugnação prevista no art. 525, § 11, do Código de Processo Civil seria facultativa, de modo que não há qualquer óbice à interposição direta do recurso. Noticia que protocolou a íntegra do agravo de instrumento no Juízo de Primeiro Grau e pediu a retratação da decisão de penhora de salário. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau não reconsiderou a decisão proferida, que foi mantida. Sustenta que houve manifestação do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria, o que não havia ocorrido antes. Argumenta que a supressão de instância, usada como fundamento da decisão agravada, não mais subsiste. Defende que, como já interpôs um recurso de agravo de instrumento e que este ainda está em tramitação, a decisão agravada pode ser retratada. Requer a concessão da gratuidade da justiça e a retratação da decisão agravada. Pede o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. A agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id 47547900). Brevemente relatado, decido. O agravante insurge-se quanto à decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 46165786). Assiste-lhe razão. A decisão contra a qual se insurgiu o agravante no agravo de instrumento deferiu o requerimento formulado pela agravada para penhorar dez por cento (10%) do salário líquido do agravante até a integral satisfação do crédito executado. O agravante interpôs o agravo de instrumento e alegou, em síntese, que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses excepcionais legais de penhorabilidade. A supressão de instância é uma irregularidade processual que ocorre quando a instância superior decide uma questão não examinada pela instância inferior. A reanálise dos argumentos do agravante revela que estes guardam estreita relação com o que foi decidido na decisão agravada. As alegações presentes no agravo de instrumento impugnam a decisão agravada, de modo que o agravo de instrumento representou insurgência ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada e não configura supressão de instância. Revogo a decisão de id 45678138 e conheço do agravo de instrumento, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Passo à análise do agravo de instrumento. O agravante formulou requerimento de gratuidade da justiça e não recolheu o preparo. O agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, oportunidade em que juntou documentação nos autos (id 48058402 e 48058403). O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de hipossuficiência estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O agravante juntou aos autos extratos de sua conta corrente relativos aos meses de março e junho de 2023 e contracheque emitido pela Polícia Militar do Distrito Federal referente ao mês de março de 2023 em que consta a remuneração bruta de R$ 12.214,16 (doze mil duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos) (id 45243655, 48058403 e 45243657). Os documentos juntados aos autos não demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a alegada hipossuficiência e não são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de o agravante arcar com as verbas sucumbenciais. A gratuidade da justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. Os gastos ordinários mensais e eventuais empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda não são suficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. Faz-se oportuno registrar, quanto ao empréstimo consignado, entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo o qual o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.[2] A gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. Intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Acórdão 1438622, 07117736320228070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 13.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada; acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada; acórdão n. 1159087, 07208547520188070000, Relator: José Divino, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 20.3.2019, Publicado no Processo Judicial Eletrônico: 21.3.2019. Página: Sem Página Cadastrada.